Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-66.2021.8.11.0091
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000357-66.2021.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUEUDES DE PONTES ALEXANDRE - CPF: 012.669.371-45 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000357-66.2021.8.11.0091

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Monte Verde/MT

Recorrente(s):

Sueudes De Pontes Alexandre

Recorrido(s):

Municipio De Nova Monte Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIAL. CARGO DE ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS. AGRAVANTE APROVADO EM 2o LUGAR. DISPONIBILIDADE DE 1 VAGA. INDEFERIMENTO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO PRIMEIRO COLOCADO. FATO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o candidato aprovado dentro do número de vagas, em regra, possui direito subjetivo (direito líquido e certo) de ser nomeado no período de validade do concurso. E, em contrapartida, a princípio, o candidato aprovado fora das vagas previstas no edital tem apenas uma expectativa de direito.

2. Desta forma, o candidato Recorrente foi classificado fora do número de vagas ofertadas, logo, não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

3.
“1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. 2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”.
(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que
:
“A partir do ali contido, o referido concurso ofertou apenas uma vaga para o cargo de analista de tributos municipais, estando o requerente aprovado em 2o lugar, e, não obstante a sua convocação para a apresentação da documentação indicada no Edital, tem-se que já houve a nomeação do 1o colocado, conforme Portaria n. 113/2021 de 03 de maio de 2021 (
https://www.novamonteverde.mt.gov.br/Publicacoes/Portarias/
). Neste contexto, verifica-se, ainda, que a parte-requerente não demonstrou a existência de outra vaga para ser preenchida, já que embora indique que a Administração Pública reconheceu a existência de nova vaga quando da sua convocação, não é o que comprovou nos autos, já que a sua convocação somente ocorreu pela suposta inércia do 1o colocado, fato este que já foi sanado.”

5.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022